Tribunal: TJSP
Processo: 2065224-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o arresto on-line e de bem imóvel, mas indeferido o pedido de ordem restabelecimento imediato do uso de máquinas de cartão de crédito vinculadas à garantia fiduciária de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o arresto on-line e de bem imóvel, mas indeferido o pedido de ordem restabelecimento imediato do uso de máquinas de cartão de crédito vinculadas à garantia fiduciária de recebíveis prestada – descabimento, por ora – medidas cautelares deferidas que aparentemente se mostram suficientes para garantir a execução – ausência, ademais, de prova inequívoca da alegada defraudação da garantia – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065224-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados RBL TELEINFORMÁTICA LTDA EPP e
ELUCILIA DE NAZARÉ BRAZ PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065224-50.2020.8.26.0000 - Voto 24678
2
VOTO No: 24678
AGRAVO DE INST. No: 2065224-50.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 25a VARA CÍVEL
JUÍZA: LEILA HASSEM DA PONTE
AGTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDAS.: RBL TELEINFORMÁTICA LTDA. - EPP E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
GARANTIDA
POR
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO
insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o arresto on-
line e de bem imóvel, mas indeferido o pedido de ordem
restabelecimento imediato do uso de máquinas de cartão de crédito
vinculadas à garantia fiduciária de recebíveis prestada

descabimento, por ora
medidas cautelares deferidas que
aparentemente se mostram suficientes para garantir a execução
ausência, ademais, de prova inequívoca da alegada defraudação da
garantia decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pelo agravante contra as agravadas.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 98/100 dos autos de
origem) pela qual foi deferido o arresto on-line e de bem imóvel, mas indeferido o
pedido de ordem restabelecimento imediato do uso de máquinas de cartão de crédito
vinculadas à garantia fiduciária de recebíveis prestada.
O agravante alegou, em suma, que restou comprovado que os
recebíveis de cartões que compõem a garantia fiduciária estão sendo desviados para a
máquina Pagbank, diversa das estabelecidas na cédula de crédito bancário. Com isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065224-50.2020.8.26.0000 - Voto 24678
3
houve interrupção no fluxo de operações envolvendo cartões de crédito e débito no
estabelecimento da agravada. Os valores não estão caindo na conta vinculada ao
contrato, o que configura fraude da garantia. Não há ainda avaliação do imóvel
arrestado, razão pela qual não se sabe se sua constrição é suficiente para pagamento
do débito de R$ 423.944,15. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão
recorrida para o fim de que seja determinado que a agravada restabeleça o uso das
máquinas de cartão de crédito, sob pena de multa diária.
Dispensada a intimação das agravadas, pois ainda não citadas.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls.
151).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Depreende-se da leitura dos autos que o agravante ajuizou
execução de título extrajudicial, amparada em cédula de crédito bancário, contra as
agravadas buscando receber a quantia de R$ 423.944,15. Foi estipulada como
garantia do contrato cessão fiduciária de direitos creditórios provenientes de
recebíveis de cartões de crédito e débito (fls. 1/15 dos autos de origem).
Sob a alegação de que a empresa agravada estava defraudando
a garantia, requereu o arresto cautelar de bem imóvel e de valores por meio do
sistema Bacenjud. Além disso, pleiteou a concessão de tutela de urgência para
determinar que a agravada restabeleça o uso das máquinas de cartões de crédito e
débito vinculadas à garantia.
Por meio da decisão recorrida, a. i. juíza deferiu o arresto, mas
indeferiu a tutela de urgência referente à obrigação de fazer pleiteada.
A decisão deve ser mantida.
Ao menos por ora, em sede de tutela provisória de urgência
requerida inaudita altera parte, parece excessivo obrigar a empresa agravada a
utilizar as máquinas de cartões vinculadas à garantia contratual. Aparentemente, as
medidas cautelares deferidas mostram-se suficientes para garantir a execução.
Com efeito, além do bloqueio da quantia de R$ 1.026,21,
houve o arresto cautelar da metade ideal de bem imóvel, consistente em gleba de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065224-50.2020.8.26.0000 - Voto 24678
4
terras com área de 15.182.153 m2. Ainda que não se saiba o valor de mercado do
referido bem, para a finalidade preventiva do arresto, parece suficiente a constrição
de bem imóvel de tal proporção.
Ademais, em primeira análise, não se pode afirmar modo
estreme de dúvidas que tenha efetivamente havido defraudação da garantia. Em sede
de cognição sumária e sem juízo de valor definitivo a respeito do tema, não parece
que o contrato celebrado entre as partes tenha vedado que a empresa agravada receba
pagamentos com cartões por intermédio de credenciadoras não integrantes do sistema
de garantia de pagamentos mencionado no contrato.
Consigne-se que a alegada fraude noticiada pelo agravante não
consistiu em desvio dos recebíveis para terceira empresa (CNPJ diverso) que é a
fraude de mais comum ocorrência, segundo regras de experiência , mas sim em
recebimento de pagamentos por meio de empresa credenciadora/máquina que não
integra o sistema de garantia de pagamentos ao qual o banco agravante está
associado.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, nada
há o que se reformar na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator